Tribunal: TCU
Processo: 009.124/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 9730762024 e códigoUasg 400045 (Objeto: Atividades de mobilização e sensibilização das mulheres dos povos indígenas Yanomami e Ye ́kwana, residentes em Boa Vista (RR) e Caracaraí, apoio técnico e fomento de 3 (três) organizações de catadoras de materiais recicláveis existentes, retirada e destinação adequada dos resíduos sólidos resultantes da entrega de cestas de alimentos, assessoria técnica especializada para as ações de gerenciamento de resíduos sólidos e mobilização de agentes indígenas de reciclagem nas comunidades mencionadas.)

Inteiro teor:
Acórdão 1421/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelos Deputados Federais Felipe Francischini, Luiz Philippe de Orleans e Bragança e Nicolleti sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos federais no convênio firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil (ONG Unisol), Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica, às peças 6 a 8; Considerando que os representantes trazem denúncia veiculada na imprensa de que o MTE, por meio da Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária, firmou convênio no valor de R$ 15,8 milhões com a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil (Unisol), com a finalidade declarada de promover a retirada de resíduos sólidos da Terra Indígena Yanomami, no Estado de Roraima; Considerando que tramita nesta Corte, com mesmo objeto, o TC Processo 009.123/2025-3 , autos em que foi prolatada medida cautelar ratificada mediante o Acórdão 1355/2025-TCU-Plenário , seguida de oitiva dos responsáveis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 36, 40 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e apensar em definitivo os correntes autos ao TC Processo 009.123/2025-3 , informando ao Ministério do Trabalho e Emprego, bem como aos representantes, o teor da presente decisão, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 009.124/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Coordenação Geral de Recursos Logísticos - Ministério do Trabalho. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.